Tribunal: TJMT
Processo: 1009878-41.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009878-41.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS, Citação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DORNELAS BOSSONI - CPF: 031.357.329-83 (RECORRENTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), JOHN LENON CORDEIRO MENDES - CPF: 032.918.771-60 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1282. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que reformou parcialmente sentença para reconhecer a validade da CDA no 20212974 e manter a nulidade das CDAs no 20181169794 e 20191643982, referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). Os agravantes sustentam que a TACIN foi declarada inconstitucional pelo STF em recurso com repercussão geral, sem modulação de efeitos, argumentando que o serviço de combate a incêndio é destinado a toda coletividade, não podendo ser custeado por taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, considerando a recente alteração de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria no julgamento do Tema 1282 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a inconstitucionalidade da Taxa de Combate
à
Incêndio tenha sido reconhecida anteriormente pelo STF (ADI 2908 e 4411) e pela Corte Especial do TJMT (NU 1003057-65.2019.8.11.0000), recentemente o Supremo Tribunal Federal reexaminou a matéria por meio do Recurso Extraordinário 1417155, com Repercussão Geral (Tema 1282).

4. No julgamento do Tema 1282, o STF alterou seu entendimento anterior, reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

5. Como o STF não modulou os efeitos da decisão no julgamento do Tema 1282, o novo posicionamento deve ser aplicado a todos os processos pendentes de julgamento, tornando constitucionais as cobranças da TACIN discutidas nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares, conforme decidido pelo STF no Tema 1282 de Repercussão Geral. 2. A ausência de modulação de efeitos na decisão do STF implica na aplicação imediata do novo entendimento a todos os processos pendentes de julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, e 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.03.2025; STF, ADI 2908; STF, ADI 4411; TJMT, NU 1003057-65.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

A
gravo Interno
1009878
-
41
.
2024
.
811
.
0055

Agravante
: MARIA APARECIDA DORNELAS BOSSONI e JOHN LENON CORDEIRO MENDES

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA APARECIDA DORNELAS BOSSONI e JOHN LENON CORDEIRO MENDES ajuizaram reclamação em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Alegaram a existência de três Certidões de Dívida Ativa (CDAs) indevidamente lançadas em seus nomes, referentes a ICMS Estimativa Simplificada e TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio), tributos que consideram inconstitucionais. Requereram a declaração de nulidade das CDAs no 20212974, 20181169794 e 20191643982.

O juízo de primeiro
proferiu
sentença
, julgando
procedentes os pedidos, declarando nulos os lançamentos dos créditos tributários inscritos nas CDAs mencionadas, com fundamento na inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada e da TACIN, conforme entendimento jurisprudencial do TJMT.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando parcialmente a sentença para reconhecer a validade da CDA no 20212974
e mantendo a nulidade das CDAs
referente à TACIN, mantendo a nulidade das demais CDAs
20181169794 e 20191643982
.

MARIA APARECIDA DORNELAS BOSSONI e JOHN LENON CORDEIRO MENDES interpuseram
Agravo Interno
. Alegam que a decisão monocrática deve ser reformada, pois a TACIN foi declarada inconstitucional pelo STF em recurso com repercussão geral, sem qualquer modulação de efeitos. Argumentam que o serviço de combate a incêndio é destinado a toda coletividade (uti
universi
), não podendo ser custeado por taxa, mas sim por imposto.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)"

No presente caso, MARIA APARECIDA DORNELAS BOSSONI e JOHN LENON CORDEIRO MENDES, ora agravantes, alegaram que a TACIN foi declarada inconstitucional pelo STF em recurso decidido sob o rito de repercussão geral, sem qualquer modulação de efeito.

Argumentam que o serviço de combate a incêndio é destinado a toda coletividade (uti
universi
), não podendo ser custeado por taxa, mas sim por imposto.

Não obstante a insistência da parte agravante,
recentemente o STF mudou seu entendimento, tornando-se irrelevante os efeitos modulares dos julgados anteriores.

A discussão sobre a constitucionalidade ou não da Taxa de Combate
à
Incêndio já foi alvo de inúmeras discussões, tanto no Supremo Tribunal Federal (ADI 2908 e 4411), quanto na Corte Especial do TJMT (NU 1003057-65.2019.8.11.0000), oportunidade em que reconheceram a inconstitucionalidade da referida cobrança.

Todavia, recentemente o STF reexaminou a matéria por meio do Recurso Extraordinário 1417155, com Repercussão Geral, Tema 1282, ocasião em que a Suprema Corte alterou seu entendimento e se manifestando no sentido de que
"São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

Transcreve abaixo a íntegra da ementa do aludido julgamento:

"Ementa Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. III. Razões de decidir 3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146. I V. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17. Tese de julgamento: "São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares". (...) (STF// RE 1417155, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 28-05-2025 PUBLIC 29-05-2025)"

Embora o STF tenha alterado seu entendimento, não modulou os efeitos da decisão, motivo pelo qual o novo posicionamento deve ser aplicado a todos os processos pendentes de julgamento.

Portanto, diante da evolução jurisprudencial, a cobrança da TACIN é constitucional e, consequentemente, os créditos
em discussão nestes autos
são plenamente exigíveis.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025